Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005319-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDETE GIROTTO - CPF: 488.050.331-20 (EMBARGANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005319-11.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: CLAUDETE GIROTTO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TEMA 416 DO STJ. READEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO REPETITIVO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudete Girotto contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do auxílio-acidente devido à redução de sua capacidade laborativa após acidente de trabalho. A sentença de improcedência foi reexaminada pelo Tribunal em cumprimento ao artigo 1.030, II, do CPC, com base no Tema 416 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, considerando a lesão permanente decorrente do acidente de trabalho, ainda que em grau mínimo.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial oficial não constatou redução permanente da capacidade laborativa habitual. No entanto, diante dos laudos médicos apresentados, ficou comprovada a existência de sequelas do acidente que implicaram na limitação funcional do ombro, com redução da capacidade laboral, o que preenche os requisitos do art. 86 da L. 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.
4. Conforme o Tema 416 do STJ, o grau da lesão não interfere no direito ao benefício, bastando que haja redução da capacidade para o trabalho habitual.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação Cível provido.
Tese de julgamento:
É devido o auxílio-acidente ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta lesão que reduza sua capacidade laborativa, independentemente do grau da lesão
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7o, XXVIII; L. 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005319-11.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: CLAUDETE GIROTTO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
Claudete Girotto
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 25-10-2023 (ID no 188163161), sob a relatoria desta Desembargadora, não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que
a sua capacidade laborativa foi reduzida, em razão do acidente sofrido, razão pela qual, faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário.

A Recorrente, então, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial (ID 166253174); todavia, restou desprovido monocraticamente (ID 169989722).

Posteriormente, a recorrente interpôs agravo interno, sobreveio o Acórdão (ID no 188163161), a negar provimento ao Recurso, ante o não reconhecimento da redução da capacidade laboral.

Em face do resultado desse julgamento, a apelante interpôs Recurso Especial
(ID no 207852677)
. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação dada ao REsp 1.109.591/SC (Tema no 416), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005319-11.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: CLAUDETE GIROTTO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, diverge do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente no trabalho.

Extrai-se dos autos que, a parte
autora ajuizou a presente ação, alegando que sofreu um acidente de trabalho, em março de 2009
,
quando caiu da própria altura, resultando
Fratura da extremidade superior do úmero” (CID10 - S42.2), “Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão” (CID10 - M70.8), “Síndrome do manguito rotador” (CID10 - M75.1) e “Outras lesões do ombro” (CID10 - M75.8),

reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
.

Alega que, em decorrência do acidente, ingressou com pedido Administrativo de Auxílio-Doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que lhe foi deferido em
9-5-2009,

NB/91 535.667.234-5
; contudo, já em
14-1-2010
, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 3-04-2021 (ID n. 166253166)

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

Extrai-se dos autos que,
Claudete Girotto
insurge contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente, a favor do Recorrente.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito a aposentadoria por invalidez.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sobre o benefício do artigo 86 da Lei no 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 166253166), subscrito pelo Dr.
João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que em março de 2009 sofreu um acidente de trabalho, ao cair da própria altura, resultando na lesão dos tendões do ombro direito. Informa que realizou o acompanhamento médico e tratamento medicamentoso, mas sem sucesso. Alega que não houve melhora clínica, sendo submetida ao tratamento cirúrgico e fisioterápico. Nega a ocorrência de fraturas no alegado acidente.
Informa que evoluiu como evoluiu com limitação na mobilidade articular do ombro direito, associado a dor e paresia local, restringindo a realização de suas atividades diárias e laborativas, estando em uso eventual de medicamentos.

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos.
Apresenta ombro direito com limitação leve nas rotações e abdução, sem sinais flogísticos, crepitações, teste de Jobe, Neer, Patte negativos bilateralmente
.

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 52 anos (DN 27/12/1968), portadora do RG 2920412-7 SSP/MT, CPF 488.050.331-20, casada, natural de Pérola – PR.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Bancária.

2) Tempo de profissão:
Trinta e dois anos.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerceu a última atividade laborativa como bancária.

4) Tempo de atividade:
Exerceu a última atividade laborativa durante trinta e dois anos.

5) Descrição da atividade:
Realizava as atividades em um caixa, no atendimento aos clientes.

6) Experiência laboral anterior:
Nega.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Em outubro de 2020
.

8) Escolaridade:
Ensino médio completo.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, março de 2009.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do úmero proximal direito, consolidado clinicamente.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.

07 – Diga o (a) Sr(a). Perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?
Resposta: Sim, leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complement
ar?
Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

E finaliza o
expert, com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
. [Destaquei]

In casu,
embora o Perito ateste que não há redução de capacidade laboral, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo a Requerente portadora de
sequela de fratura do úmero proximal direito
,
resultantes do acidente de trabalho implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia (bancária), uma vez que a sequela
resultou limitação leve nas rotações e abdução.

Nesse contexto, o fato de
a lesão ser mínima ou em grau médio não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no Tema 416:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

(...) Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação
pro misero
, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no
Tema 416
, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Por certo que a jurisprudência já reconheceu que o rol previsto no Decreto 3.048/1999 é apenas exemplificativo, considerando-se que o art. 86 da Lei 8.213, de 1991, não estabelece limitação com relação ao tipo de lesão, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - ART. 86 DA LEI 8.213/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERÍCIA MÉDICA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ANEXO III DO DECRETO 3084/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO.

Conforme entendimento do STF (RE 631.240), nas ações que visam o melhoramento ou proteção de benefício previdenciário já concedido, o requerimento administrativo é prescindível para o ajuizamento da demanda, desde que o fato gerador (acidente de trabalho) seja o mesmo levado ao INSS na seara administrativa. Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, por meio do laudo pericial e documentos juntados aos autos, é de se concluir pela manutenção da sentença que concedeu o auxílio-acidente ao segurado. O enquadramento das lesões sofridas pelo segurado, por analogia, no Anexo III, do Decreto 3084/99 é pertinente, ante a natureza exemplificativa do Regulamento da Previdência Social.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.163983-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - COMPROVAÇÃO - ANEXO III DO DECRETO No 3.048/99 - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Para a concessão do auxílio-acidente deve haver a comprovação dos requisitos do art. 86 da 8.213/1991. - Comprovada, ainda que em grau mínimo, a incapacidade parcial e permanente que implique em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe.

- O rol de situações do Anexo III, do Decreto no. 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo obstar a concessão do auxílio-acidente, quando preenchidos os requisitos legais pelo segurado.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.002369-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)

Logo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado n
o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
14-1-2010
,
nos termos do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até
8.12.2021
e, a partir de
9.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus de
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto, como o acórdão recorrido está em dissonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 416, impõe-se a retratação do julgado, para dar provimento ao apelo.

Isso posto,
exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos dos artigos 1.030, II, e 927, III do CPC,
para o fim de adequar ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.109.591/SC
submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 416, e,
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Claudete Girotto
, para reformar a sentença, por conseguinte, julgar procedente os pedidos formulados na inicial, e conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024